Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707061-85.2022.8.07.0014 RECORRENTES: WASHINGTON RODRIGUES DE MIRANDA, JOOB ASSESSORIA E EVENTOS LTDA RECORRIDA: MOOD ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. ATOS CONSTITUTIVOS. SOCIEDADE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. MERA IRREGULARIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DE NÃO CIRCUNVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRAS FOTOGRÁFICAS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. ASPECTOS MORAIS E PATRIMONIAIS. UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS. TITULARIDADE DA AUTORA. INDICAÇÃO DO AUTOR (RÉU). POSTAGENS. VIABILIDADE. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ANUÊNCIA DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS. SOCIEDADE CONCORRENTE. INVIABILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente é imprescindível se houver fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo. Precedente do STJ. 2. A ausência de juntada da íntegra do contrato social da sociedade autora na inicial, constituiria, no máximo, mera irregularidade, que foi sanada após concessão de oportunidade pelo Juízo da origem, sem qualquer prejuízo para as partes. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 4. Da narrativa inicial, evidencia-se o interesse processual da autora ao buscar provimento judicial para que os réus/apelantes - um deles ex-sócio daquela - não utilizem em suas publicações em redes sociais, conteúdo produzido e relacionado a eventos realizados por ela. 5. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador. 6. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem julgamento citra petita. 7. A cláusula de não circunvenção (non-circumvention, não evasão), prevista com frequência em acordos internacionais ou confidenciais, objetiva obrigar uma das partes, ou ambas, a não contornar e/ou não ultrapassar, direta ou indiretamente, a outra parte nas relações até então estabelecidas. Busca, entre outros fins, evitar que a contraparte trabalhe diretamente com os contatos comerciais firmados, sem que a parte tenha ciência, prejudicando-o injustamente. Há, em verdade, efetiva correlação com a boa-fé atinente às relações jurídicas e tentativa, ainda que indiretamente, de evitar a concorrência desleal. 8. Diante da possibilidade de mais de uma interpretação aos termos da ata de retirada de ex-sócio, subscrita pelas partes, a análise do que foi ajustado deve ser feita com base na boa-fé objetiva, na razoabilidade e na proporcionalidade, a fim de minimizar eventuais prejuízos suportados pelas partes e de alcançar a solução mais justa possível. Precedentes. 9. As obras fotográficas, por si sós, constituem obras intelectuais, protegidas pela Lei de Direitos Autorais – LDA (Lei no 9.610/1998). Precedente do STJ. 10. Os direitos autorais se desdobram em 2 aspectos: morais e patrimoniais (LDA, art. 22). Os primeiros são considerados direitos de personalidade, são aqueles que unem indiscutivelmente o criador à obra; são inalienáveis, irrenunciáveis e só podem ser transmitidos por morte do autor, aos seus sucessores. Já os patrimoniais podem ser transmitidos a terceiros e incluem, por exemplo, o direito de uso, de fruir e dispor da obra. 11. O contexto fático-probatório evidenciou que o réu possui o direito autoral das fotografias descritas, no aspecto moral, mas a sociedade, criada e integrada por ele, com atividade de organização, produção e serviço de cobertura fotográfica de cerimônias de formaturas, detém a titularidade e a licença de imagem dos eventos correlacionados, para fins publicitários, o que permite que a empresa utilize tais fotografias em suas redes sociais. 12. O reconhecimento do direito autoral, no âmbito moral, do ex-sócio, possibilita a determinação de que seu nome conste nas publicações das obras descritas (LDA, art. 24, II). 13. Diante das particularidades do caso, a ausência de indicação do nome do ex-sócio nas postagens da empresa como o criador das fotografias não acarreta, por si só, indenização por danos morais. Sob a ótica da boa-fé objetiva, o ex-sócio (autor), no mínimo, anuiu com a utilização das imagens produzidas, até porque era seu interesse, na qualidade de integrante da sociedade, a divulgação das atividades da empresa. 14. O fato de o ex-sócio participar da organização dos eventos e de ter produzido as fotografias correlacionadas, não lhe dá autorização automática para uso das respectivas imagens para divulgar atividade de sua nova empresa, que atua no mesmo ramo daquela. 15. Em atenção à boa-fé objetiva e para evitar prática que permita a confusão de clientela, que também acarreta a obtenção de benefícios injustos, é inviável permitir que a ré utilize os conteúdos produzidos pela autora, no exercício de suas atividades profissionais. 16. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 188, inciso I, e 422, ambos do Código Civil, ao não reconhecer que o recorrente Washington estava agindo em exercício regular de direito, uma vez que é autor das fotografias e, consequentemente, que possui direitos autorais das fotos, assim como por ter sido autorizado a seguir com os seus clientes, cujos eventos também são retratados nas aludidas fotografias, o que lhe autoriza a reproduzir as fotos em suas redes sociais, não havendo que se falar em titularidade das fotos por parte da recorria MOOD, e menos ainda que seria essa a responsável pela criação artística do evento. Asseveram que a conduta da recorrida e, consequentemente, a procedência parcial da ação fere o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um padrão de conduta pautado na probidade, honestidade e lealdade, durante a conclusão, execução e encerramento dos contratos. Acrescentam que a decisão combatida se equivocou na interpretação do contrato, uma vez que imputa uma responsabilidade ao recorrente WASHINGTON que é absolutamente inexistente e incabível, notadamente por ser titular dos direitos autorais sobre as fotografias em uso e por ter resguardado, expressamente, os direitos sobre os contratos que celebrou com a recorrida MOOD; b) artigo 108 da Lei 9.6010/98, sob o argumento de que a utilização e/ou a veiculação de obra cujos direitos são do recorrente Washington, pelo meio eletrônico (internet), sem a devida autorização do titular de tais direitos, configura violação de direito autoral, ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido, independentemente de prova em juízo, frente ao fato de ter sido ocultada a autoria de obra e por seu uso não autorizado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados de diversos tribunais. Invocam, ainda, dissenso pretoriano quanto ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto os embargos de declaração opostos indicaram os vícios na decisão embargada e buscavam prequestionar a matéria, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 188, inciso I, e 422, ambos do Código Civil, e 108 da Lei 9.6010/98, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: 39. Embora os réus/apelantes afirmem que têm direitos sobre os contratos firmados pela apelada, pois o item “d” do tópico Deliberações da ata estabelece que os contratos “celebrados pelo sócio retirante irão permanecer consigo”, a intepretação conjunta das disposições do documento, conforme a boa-fé objetiva e a razoabilidade, indica que a cláusula de não circunvenção, localizada topograficamente no item anterior (item “c”) buscou, em verdade, de forma mais específica, coibir a relação do sócio retirante com os contratos existentes e em curso da sociedade; por outro lado, a sociedade não pode interferir em contratos em negociação naquela data (ainda não firmados; futuros). 40. Por consequência, os contratos que devem permanecer com o sócio retirante são os firmados por ele, na condição de pessoa física (e não representando a pessoa jurídica, Mood). Não há disposição contratual que permita interpretação diversa, fato que, em verdade, tornaria inócua a cláusula anterior. Mais ainda, encontraria óbice na razoabilidade e na boa-fé objetiva. 41. Como os ajustes que o réu alega ter direito (junto ao Colégio Militar Dom Pedro II – CMDP II - e Colégio Santa Rita) foram firmados em meados de 2021, tendo a autora, Mood Assessoria e Eventos Ltda. como contratada, é inviável a declaração de que ele possui direitos sobre tais contratos para efeitos da Ata de Retirada. 42. As obras fotográficas, por si sós, constituem obras intelectuais, protegidas pela Lei de Direitos Autorais – LDA (Lei no 9.610/1998), conforme ampla jurisprudência do STJ: (AgInt no AgInt no AREsp n. 775.401/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 11/4/2019. 43. “Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou cientifica.” Parágrafo único: A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei” (LDA, art. 11). “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou” (art. 22). 44. Os direitos autorais se desdobram, portanto, em 2 dimensões: morais e patrimoniais. 45. Os direitos morais são considerados direito de personalidade; são aqueles que unem indiscutivelmente o criador à obra criada e estão previstos no art. 24 da LDA; garantem, por exemplo, o direito do autor de reivindicar a autoria da obra ou de ter seu nome anunciado como autor, na utilização da obra. São inalienáveis e irrenunciáveis (art. 27) e só podem ser transmitidos por morte do autor, aos seus sucessores (art. 24, § 1o). 46. Os direitos patrimoniais, por sua vez, garantem ao autor o direito de utilizar, fruir e dispor da obra (LDA, art. 28) e podem ser transmitidos para terceiros (LDA, art. 49). 47. É inequívoco que o réu/apelado, Washington de Miranda, produziu as fotos dos eventos (junto ao Colégio CMDP II e Colégio Santa Rita) - fato reconhecido na sentença, sem insurgência recursal - na condição de sócio, representando e em nome da pessoa jurídica apelada, em razão do contrato de prestação de serviços firmados com os alunos. Inclusive, nos ajustes, consta expressamente que foi a empresa (e não o ex-sócio) que adquiriu os direitos de uso da imagem dos eventos para fins publicitários (ex: ID no 52412746, pág. 3). 48. Esse contexto evidencia que Washington de Miranda, por ser o criador, possui o direito autoral das obras apresentadas no ID no 137801704 no aspecto moral, mas a sociedade detém a respectiva titularidade, inclusive o direito de uso, de fruição e de disposição da obra. O recurso deve ser provido quanto ao reconhecimento do direito autoral, no aspecto moral, sobre as obras de ID no 137801704 (pedido item “c”, ID no 52413029, pág. 45). 49. Tendo em vista que a Mood Assessoria e Eventos Ltda. possui a titularidade das obras, de autoria de Washington de Miranda, não há qualquer irregularidade ou ilicitude no uso das imagens descritas nos links de ID no 52412964 na rede social da empresa. 50. Ademais, o fato de não constar, até o momento, a indicação nas postagens da autora/apelada que Washington Rodrigues de Miranda produziu tais obras, não gera dano moral automático a ele. O contexto fático-processual, sob a ótica da boa-fé objetiva, indica que ele - no mínimo - anuiu com o uso de tais imagens, enquanto sócio criador da apelada, afinal também era do seu interesse a divulgação de eventos realizados pela empresa. Há a possibilidade, inclusive, de que tais fotografias tenham sido postadas por ele próprio, enquanto integrante da sociedade autora. Logo, é improcedente o pedido reconvencional de condenação da apelada ao pagamento de danos morais. 51. Diante de toda a discussão apresentada e do reconhecimento do direito autoral de Washington Rodrigues Miranda, no aspecto moral, o seu nome deve ser indicado nas postagens feitas pela autora/apelada (LDA, art. 24, II e art. 79, § 1o), descritas no ID no 52412964. Nesse ponto, o recurso deve ser provido. 52. Destaca-se, ademais, que Washington Rodrigues de Miranda participou da organização dos eventos e produziu fotografias, o que não lhe dá autorização automática para uso das imagens correlacionadas da forma que bem entender, principalmente para divulgar atividade de sua nova empresa, que atua no mesmo ramo da autora/apelada. 53. Primeiro, porque as fotografias referem-se a eventos efetivamente organizados pela autora/apelada, que, inclusive, detém o direito de uso/licença da imagem captada nos eventos para os fins publicitários e de merchandising (Ex: ID no 52412960, pág. 5). 54. Segundo, porque tal conduta é irrazoável e permite, além da confusão de clientela, que a empresa efetivamente se beneficie dos serviços prestados por outra (ainda que com participação do ex-sócio, quando integrante daquela). É possível que a conduta caracterize concorrência desleal. 55. A Convenção de Paris de 1883, que teve o Brasil com um dos países signatários originais, preceitua, em seu artigo 10 bis, 2): “Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. 56. Alberto Luís Camelier da Silva leciona que “concorrência desleal é todo e qualquer ato praticado por um industrial, comerciante ou prestador de serviço contra um concorrente direito ou indireto, independentemente de dolo ou culpa, utilizando-se de meios ilícitos com vistas a manter ou incrementar sua clientela, podendo ou não desviar, em proveito próprio, ou de terceiro, direta ou indiretamente, clientela de outrem. Esses atos são contrários às práticas e usos honestos perpetrados na indústria, comércio e serviços” [Camelier da Silva, Alberto Luís. Concorrência Desleal: atos de confusão. São Paulo, Saraiva, 2013, fl. 63[ 57. Por todas as razões apresentadas, bem como para evitar prática que permita a confusão de clientela, que possibilite também a obtenção de benefícios, de forma injusta, pelos serviços prestados pela empresa autora, é incabível a utilização pelos réus/apelantes dos conteúdos por ela produzidos. 58. Destaca-se que as disposições da Lei no 12.965/2014, especialmente o art. 19, § 1o (que determina a identificação clara e precisa do conteúdo infringente), são aplicáveis ao provedor de aplicações de internet e não para o caso de violação de direitos autorais. Precedente: Acórdão 1437938, 07084403720218070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 59. A sentença foi clara: os réus não podem utilizar imagens de eventos realizados pela autora/apelada como forma de promoção e o conteúdo correlacionado já postado em suas redes sociais deve ser excluído. A ausência de indicação precisa do conteúdo a ser removido não trouxe qualquer prejuízo; em tese, os réus/apelantes já o localizá-lo de forma inequívoca e já o excluíram efetivamente (ID no 52412968). 60. A sentença deve ser parcialmente mantida (ID 57189123) ... Por fim, como não houve utilização indevida das imagens pela autora/embargada (ato ilícito), não há que se falar em indenização por danos morais. Os precedentes do STJ juntados pelos réus/embargantes se referem à hipótese em que não há anuência do autor, o que não é o caso dos autos. 17. Como destacado, o primeiro réu, Washington de Miranda, no mínimo, anuiu com o uso de tais obras pela autora, sobretudo porque era sócio da sociedade, também tinha interesse na divulgação e há a possibilidade concreta de que ele próprio as tenha postado nas redes sociais (item 50 do acórdão embargado) (ID 58964223) Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e “a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (STJ, AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o invocado dissenso jurisprudencial com o enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019. No mesmo sentido o Agint no REsp 2051792/SP, relator MOURA RIBEIRO, DJe 29/05/2024. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023